Tribunal: TJDFT
Processo: 0727234-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727234-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Alessandra Braulio Moreno Agravados: Credbraz Representação Comercial e Consultoria EIRELI Credbraz Soluções Financeira Ltda Banco do Brasil S/A Vera Lucia Gomes Geraldo Blue Soluções Financeiras EIRELI Blue Soluções Financeiras EIRELI WE Cred Representação e Consultoria Ltda Adilson Adão da Costa Credbraz Representação e Consultoria Ltda Felipe Estigarribia Leodat Bandeira Alcoforado Pablo Dias de Luna Deiwison Brum Burgos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alessandra Braulio Moreno contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho-DF, nos autos do processo no 0705413-65.2020.8.07.0006, assim redigida: “Trata-se de ação anulatória de contrato c/c pedido de reparação por danos materiais e morais com pedido de tutela cautelar de urgência proposta por ALESSANDRA BRAÚLIO MORENO contra CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, DEIWISON BRUM BURGOS, CREDBRAZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, - PABLO DIAS DE LUNA, FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO, CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, ADILSON ADÃO DA COSTA, WW CRED REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI, BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI, VERA LÚCIA GOMES GERALDO e BANCO DO BRASIL S/A. Alega no mês 10/2019 celebrou com pessoa que se identificou como correspondente bancário da 1a primeira ré (CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI) de intermediação, tendo contratado junto ao Banco do Brasil empréstimo consignado no valor de R$ R$ 33.000,00 o qual seria pago em 96 parcelas, no valor de R$ 927,57, sendo que do total liberado pela instituição financeira, o correspondente ficaria com 10% do valor tendo assinado cessão de crédito em favor da 1a ré. Afirma que deveria repassar o valor de R$ 29.700,00 para conta bancária da 1a ré e esta seria obrigada a efetuar o pagamento 96 parcelas, no valor de R$ 927,57 por meio de depósitos em sua conta corrente até o segundo dia útil de cada mês, com previsão do primeiro depósito para o mês 12/2019 e o último para o mês 11/2027. Afirma que os depósitos deixaram de ser feitos no mês 04/2020. Requer tutela de urgência cautelar de arresto, para determinar o bloqueio via BACENJUD do montante de R$ 82.036,44 nas contas bancárias do 1a ao 11o réu e, subsidiariamente o bloqueio das contas do Banco do Brasil, ao argumento de responsabilidade solidária e cumulativamente o arresto de bens móveis e imóveis, por meio dos sistemas RENAJUD, CNIB e INFOJUD.re Requer ainda tutela de urgência antecipada para que o Banco do Brasil suspenda os descontos em sua folha, sob pena de multa de valor não inferior a R$ 500,00. Antes dos pedidos de tutela de urgência, pleiteou o reconhecimento da caracterização do grupo econômico composto pelas empresas CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, CREDBRAZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA e BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI e a desconsideração da personalidade jurídica para que todos figurem no polo passivo da presente demanda ao argumento de que: (i) Em consulta ao contrato social, bem como suas alterações, observou que a empresa Credbraz Soluções Financeiras Ltda, CNPJ 29.917.213/0001-64 possuía anterior denominação de Maxter Soluções Financeiras Ltda, empresa constituída por Ederson Soares da Silva e Luiz Sérgio Bastos e que foi posteriormente sucedida após período superior à um ano por Willian Lohan Batista de Deus e Wesley Wilian Pamphirio Pereira e que na sequência, em 13/02/2020, houve nova transferência de quotas para Pablo Dias de Luna (4o réu) e Felipe Estigarribia Leodat Bandeira Alcoforado (5o réu), sendo estes os atuais representantes legais da empresa; (ii) Que o sócio retirante WESLEY WILLIAN PAMPHIRIO PEREIRA, também participou da pessoa jurídica CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ no 31.654.186/0001-26, tendo transferido suas quotas para DEIWISON BRUM BURGOS em 02/01/2020; (iii) Que WESLEY WILLIAN PAMPHIRIO PEREIRA também integrou sociedade empresária denominada WW CRED REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ 34.007.616/0001-06 junto com o sócio WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS, tendo realizado a transferência de quota para Adilson Adão e Deiwison Brum (atualmente representante da empresa CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIREL); (iv) Que todas as empresas mencionadas, ainda que a razão social não faça menção, ostentam a marca CREDBRAZ, seja pelo nome fantasia ou o timbre exposto em seus documentos. Veja que em contestação juntada por WW CRED, em ação cautelar antecedente de no 5166418.64.2019.8.13.0024 impetrada em Belo Horizonte/MG, há utilização de papel timbrado com a logomarca CREDBRAZ; (v) Afirma ainda que em ação movida contra a empresa WW CRED REPRESENTAÇÃO (8a Requerida), no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), houve a garantia do juízo pela empresa CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, CNPJ sob o no. 33.715.778/0001-36. (vi) E que a Requerida (Blue Soluções Financeiras Eireli – Brasília) opera com os mesmos funcionários da 1a ré, conforme noticiado por alguns clientes, inclusive o antigo preposto, Kelvin, que participou das negociações com a Requerente. É o relatório necessário. Passa-se a decidir Do compulsar dos autos, verifica-se que o contrato ao qual pretende a autora a resolução (ID no 66562300) foi celebrado com a ré CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI (1a ré), CNPJ no. 31.654.186/0001-26. Da análise do cadastro nacional de pessoas jurídicas e documento de ID no 66560382 e 66560387 verifica-se que a empresa CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA (CNPJ 29.917.213/0001-64) tem como sócio PABLO DIAS DE LUNA e FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO e que, conforme alteração de contrato social de ID no 66562303, Wesley Wilian Pamphirio Pereira cedeu sua quotas sociais a DEIWISON BRUM BURGOS. Do cadastro nacional de pessoas jurídicas e documento de ID no 66560383 e 66560388, verifica-se que a empresa WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA tem como sócios DEIWISON BRUM BURGOS e ADILSON ADAO DA COSTA. O fato das quotas sociais da ré, com a qual celebrou a autora contrato, não é apta, por si só a justificar, a inclusão do cessionário (DEIWISON BRUM BURGOS) ou de outras empresas das quais o mesmo é sócio (CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI) e demais sócios (ADILSON ADAO DA COSTA) ou ainda o reconhecimento de grupo econômico. Quanto ao pedido de inclusão no polo passivos de BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI, (CNPJ no. 34.530.705/0001-32), BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI, (CNPJ no. 34.530.705/0002-13) e sua sócia, VERA LÚCIA GOMES GERALDO no polo passivo, as informações trazida aos autos de que em site de reclamações, constatou em resposta a reclamação de cliente que aqueles que pretendessem receber os valores deveriam firmar contrato com a empresa “BLUE” e de que a empresa “BLUE” conta com o mesmo quadro de funcionários da 1a ré não são elementos aptos a inferir a existência de vínculo com a 1a ré. Em que pese a imputação de responsabilidade solidária do réu Banco do Brasil, analisando a inicial, verifica-se que inexiste apontamento de ato ilícito praticado pelo mesmo. Além do mais, a autora sequer juntou o contrato de empréstimo consignado celebrado com o Banco do Brasil. Pelo exposto, determino a emenda a inicial, fazendo constar no polo passivo tão somente a ré CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI (1a ré), CNPJ no. 31.654.186/0001-26 e seus representantes legais atuais, tendo em vista que o contrato ao qual pretende a autora anulação foi celebrado com esta pessoa jurídica. Com o fim de evitar tumulto processual, deverá juntar nova petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, atendendo a emenda determinada, sob pena de indeferimento da inicial.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 18201989), em síntese, que celebrou negócio jurídido de mútuo, na modalidade "empréstimo consignando", com o Banco do Brasil, tendo por objeto a quantia de R$ 33.000,00 (trinta e três reais). Acrescenta que, em seguida, cedeu à primeira recorrida parte daquela quantia (vinte e nove mil e setecentos reais), tendo a referida recorrida assumido a obrigação de pagar à recorrente 96 (noventa e seis) prestações no valor de R$ 927,57 (novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos). Ressalta que a recorrida não adimpliu as prestações e que a recorrente, após pesquisas na rede mundial de computadores, percebeu que fora vítima de artifício ardiloso articulado pelas recorridas. Argumenta que as recorridas, com exceção da sociedade anônima Banco do Brasil S/A, constituem grupo econômico, bem como que a situação jurídica permite a desconsideração da personalidade das respectivas sociedades com suporte na legislação protetiva do consumidor. Afirma que a sociedade anônima Banco do Brasil S/A tem legitimidade para integrar a relação jurídica processual, pois a recorrente acreditou que as demais recorridas atuaram na posição de correspondente bancário, o que torna a instituição responsável pela conduta das demais recorridas, por se tratar de fortuito interno. Portanto, alega haver a necessidade de deferimento da medida cautelar de arresto em desfavor das recorridas para que seja garantida a satisfação da sua pretensão. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja: a) determinada a inversão do ônus da prova; b) reconhecido o grupo econômico formado pelas recorridas; c) manutenida a sociedade Banco do Brasil S/A na relação jurídica processual; d) suspensa a exigibilidade das prestações devidas em decorrência do contrato de empréstimo; e e) deferido o arresto, via sistema informatizado Bacenjud, de valores existentes nas contas bancárias das recorridas, no valor de R$ 82.064,44 (oitenta e dois mil e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 18201991 e Id. 18201992). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em que pese ser tempestivo e ter preenchidos os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é integralmente admissível. Logo, deve ser apenas parcialmente conhecido. A recorrente interpôs o agravo de instrumento para submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame das seguintes questões: a) a inversão do ônus da prova; b) a formação de grupo econômico pelas recorridas; c) a legitimidade passiva da sociedade Banco do Brasil S/A; d) a suspensão da exigibilidade das prestações devidas como forma de adimplemento do contrato de empréstimo consignado celebrado com o Banco do Brasil; e e) a possibilidade do deferimento liminar da medida cautelar de arresto de bens. É importante salientar que à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. É atribuição da recorrente a demonstração a respeito dos motivos do alegado desacerto da decisão impugnada, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. Em outras palavras, a profundidade do efeito devolutivo do presente recurso é delimitada de acordo com a matéria apreciada e decidida pelo Juízo singular. No caso, a decisão impugnada limitou-se a examinar a legitimidade passiva das partes arroladas pela recorrente e, assim, determinou a emenda da petição inicial para que fosse corrigido o polo passivo da demanda. Portanto, as demais questões que não dizem respeito a essa temática revelam-se desconexas com a decisão impugnada. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. TEMA NÃO TRATADO NOS AUTOS. DIALETICIDADE. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se conhece de apelação em relação ao tema cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da sentença, por ausência da regularidade formal prevista nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, consubstanciada no princípio da dialeticidade. 2. A redução dos honorários advocatícios é inviável se os requisitos legais foram devidamente observados na sentença e o juiz já fixou no mínimo legal. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 1013209, 20161010040525APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/4/2017, Publicado no DJE: 2/5/2017, p. 686-702)”. (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS, EM PARTE, DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NESSA PARTE. MÉRITO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. HORAS EXTRAS. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVAMENTE SOBRE O 13o SALÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. DÉBITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. LEI 9.494/97 ALTERADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO DO PRECATÓRIO PELO IPCA-E (STF/ADI 4425 E 4357). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Optando a parte por deduzir fatos totalmente divorciados dos fundamentos iniciais e daqueles lançados na sentença, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. Recurso não conhecido nessa parte. 2. Cassa-se a sentença que pronuncia a prescrição de dívida reconhecida em favor do servidor, e cujo pagamento é adiado para exercícios futuros, tendo em vista a suspensão da prescrição até que ocorra o cumprimento da obrigação (art. 4o do Decreto 20.910/32). 3. Nas causas maduras, em que seja necessário decidir tão somente a questão de direito, pode a instância ad quem proceder desde logo o julgamento da causa, sem determinar a devolução dos autos à origem, em razão da previsão expressa no § 4o do art. 1.013 do Código de Processo Civil. 4. Afastada a prescrição, é devido o pagamento de todos os valores reconhecidos administrativamente em favor do servidor. 5. Conforme entendimento da Suprema Corte, nos casos de condenação contra a Fazenda Pública, a TR deve ser observada como índice de correção monetária nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação prevista no artigo 5o da Lei 11.960/2009, até a expedição do precatório. 6. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E somente deve ser aplicado na atualização do precatório, ou seja, no período entre a inscrição do crédito e o efetivo pagamento (STF/ADI 4425 e 4357). 7. Apelação parcialmente conhecida e provida. (Acórdão no 1011400, 20160110435255APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 6/4/2017, Publicado no DJE: 26/4/2017, p. 549-551)”. (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO NOVO CPC. IMPUGNAÇÃO. ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - se aplica às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 4. Se a parte traz em seu apelo razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não pode ser conhecido, pois ausente pressuposto de regularidade formal. 5. No caso, a parte apontou, em sede de embargos de declaração, omissão em acórdão com base em premissas diversas da causa e do acórdão prolatado nos autos. 6. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão no 959084, 20150020314448AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 3/8/2016, Publicado no DJE: 29/8/2016, p. 193-210)”. (Ressalvam-se os grifos). Aliás, é conveniente destacar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Por isso, uma vez que a irregularidade a ser sanada no presente caso exigiria a própria retificação ou mesmo a suplementação dos fundamentos aduzidos no recurso, o prazo acima mencionado não pode ser aplicado. A respeito da impossibilidade de autorização à parte para complementação das razões recursais, assim lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery [1]: “II.6. Exposição de fato e de direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entender deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta no recurso. III.7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. 8. Momento processual. O momento adequado para apresentar-se a fundamentação do recurso de apelação é o de sua interposição. Ultrapassada esta fase, a faculdade processual de fundamentar o apelado já terá ocorrido, sendo vedado ao apelante ‘completar’ ou ‘alterar’ suas razões de recurso. A interposição do recurso acompanhado das razões boas ou más, bem ou mal deduzidas, consuma a faculdade de apelar: o apelante não pode completá-las em face do óbice da preclusão consumativa (v. coment. CPC 223) No mesmo sentido: Nery, Recursos, n. 3.4.1.5, p. 352; Barbosa Moreira. Comentários CPC, n. 235, p. 424/425.” (Grifos do original) A esse respeito, observe-se a ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). O AREsp foi interposto em 15/09/2014, na vigência do Código de Processo Civil de 1973. 2. A teor do disposto no art. 544, § 4o, I, do CPC/1973, o agravante deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, não podendo ser conhecido o agravo que não se insurge contra todos eles. 3. O prazo referido no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 há de ser oferecido para o recorrente sanar vício de natureza estritamente formal, sendo diversa a hipótese dos autos, em que pretendia a agravante a concessão de lapso para complementar a fundamentação do seu recurso, que não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 692.495/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/6/2016, DJe 18/8/2016).” (Ressalvam-se os grifos). Portanto, conheço parcialmente o recurso apenas em relação à legitimidade passiva das rés cuja exclusão foi determinada pelo Juízo singular. Isso porque a referida matéria, apesar de não contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC, está inserida nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520) Quanto ao mais, nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese, a recorrente requer a antecipação da tutela recursal para que o regular curso do processo seja mantido com manutenção de todas as rés na relação jurídica processual. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, passo ao exame do ponto cognoscível do recurso e da respectiva possibilidade de antecipação da tutela recursal. No caso, a recorrente celebrou contrato de mútuo com a sociedade anônima Banco do Brasil S/A e recebeu a quantia de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). Em seguida, celebrou negócio jurídico com a primeira recorrida, Credbraz Representação Comercial e Consultoria EIRELI, e cedeu parte do crédito obtido no empréstimo consignado (vinte e nove mil e setecentos reais), tendo a referida recorrida assumido a obrigação de pagar, para a recorrente, 96 (noventa e seis) prestações no valor de R$ 927,57 (novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos), de acordo com a cláusula 1.3. do instrumento negocial (Id. 66562300). Convém ressaltar ainda a existência de declaração de vontade expressa a respeito da transferência da quantia obtida com o empréstimo à primeira recorrida (cláusula 1.1. do contrato). A primeira recorrida, em verdade, não efetuou nenhuma operação de crédito, sendo certo que o contrato de empréstimo em questão foi celebrado por Alessandra com o Banco do Brasil. Em verdade, a recorrente celebrou o mencionado negócio jurídico com a primeira recorrida com a nítida expectativa de receber mais de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) futuramente. Como bem pontuou o Juízo singular, não há qualquer notícia a respeito de eventual ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil que possa justificar sua legitimidade passiva no presente contexto. A instituição financeira limitou-se a celebrar negócio jurídico de mútuo com a recorrente que, ao receber a quantia, decidiu voluntariamente cedê-la quase integralmente à recorrida. Ocorre que a recorrida deixou de efetuar o pagamento das prestações assumidas, em favor da ora recorrente, que remanesce com a obrigação de pagar as parcelas mensais relativas ao empréstimo. O cenário descrito evidencia que a eventual prática de ato ilícito relativo pode ter decorrido de conduta imputável somente à primeira recorrida, ao menos em tese, pois figura na posição jurídica de cessionária da quantia em dinheiro cedida pela recorrente, convém insistir. O mero inadimplemento da obrigação assumida pela primeira recorrida não permite, isoladamente, no entanto, inferir-se que a recorrente fora ludibriada, tampouco a existência de grupo econômico com a finalidade de permitir a expropriação, sem prévio contraditório, dos valores mencionados pela recorrente. A formação de grupo econômico não pode ser vislumbrada apenas sob o enfoque dos benefícios que podem ser gerados para a recorrente. O exame da responsabilidade das pessoas integrantes de um grupo econômico deve considerar necessariamente o fato de que, em maior ou menor medida, a confusão patrimonial é inerente a todo grupo econômico. No caso em deslinde, no entanto, não é possível constatar o alegado grupo econômico. O quadro fático ora desenhado, ademais, demonstra que as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica prejudicado o exame do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se ao Ministério Público para que tome ciência da situação jurídica descrita pela recorrente e adote as providências que entender viáveis para a eventual aputração dos fatos. Publique-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator